Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-42.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1002695-42.2019.8.11.0007
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta
Recorrente: BANCO BMG SA
Recorrido: IZAIAS TEIXEIRA BASTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO DESCONTO DISCUTIDO. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS SENDO UMA DELAS O PAI DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSIDADE. SIMILITUDE NAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECORRIDO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação nominada “reclamação cível” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do recorrido correspondente a cartão de crédito não contratado.
2. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para (i) declarar a nulidade do contrato realizado em nome do recorrido diante da abusividade da conduta; (ii) condenar a recorrente a restituição em dobro dos valores descontados no total de (R$ 3.479,68), já na forma do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; e, (iii) condenar a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Pretensão recursal é a reforma a fim de reconhecer a prescrição trienal. No mérito, julgar improcedente os pedidos da inicial.
4. Prejudicial de mérito afastada. Aplicação do artigo 27, do CDC, que estabelece a prescrição quinquenal, bem ainda por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
5. Parte recorrida que aduz, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário, haja vista que não teria contratado cartão de crédito consignado.
6. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
7. Juntada na contestação de contrato de adesão assinado pelo recorrido a rogo, pois não sabe ler nem escrever, e assinatura de tuas testemunhas sendo uma delas o pai do próprio recorrido, não houve comprovação de compra realizada pelo recorrido, não consta o desbloqueio. Comprovante de entrega do cartão. Ainda, o documento intitulado “Documento de Crédito – TED”, no importe de R$ 189,81 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e do TED de Id no 22334369, no valor de R$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) indicando o recorrido como destinatário, trata-se de documento produzido de forma unilateral pela parte, que sequer menciona a data em que a transação teria ocorrido.
8. Realização de audiência de instrução. Em depoimento pessoal, o consumidor manteve a assertiva de que não contratou empréstimo consignado; não recebeu nenhum cartão de crédito; possui apenas cartão do banco do Bradesco; de que não sabe ler nem escrever. Preposto da recorrente que apenas descreve a forma que é feita a contratação, mas não contrapõe o alegado pelo consumidor.
9. Em que pese o juízo a quo fundamentar no sentido de que não se ignora o teor do documento de Id no 22334368 – intitulado “Documento de Crédito – TED”, no importe de R$ 189,81 (cento e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) e do TED de Id no 22334369, no valor de R$ 1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais) indicando o autor como destinatário, contudo trata-se de documento produzido de forma unilateral pela parte, verifica-se que não subsiste tal alegação, visto que constam dos comprovantes de TED o número da conta bancária do recorrida, frisa-se que é exatamente a conta bancária do banco Bradesco, onde o recorrido afirma possuir conta.
10. Ainda, que a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem não seja das mais atrativas, isso, por si só, não implica em abusividade ou ilegalidade.
11. Recorrido analfabeto. Contrato assinado a rogo por testemunhas sendo um deles o pai do próprio recorrido, em obediência ao disposto no artigo 595 do Código Civil.
12. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes, atendendo todos os ditames legais.
13. Ausência de demonstração de vício de consentimento. Contrato entabulado, sem máculas. Ausência de ilegalidade na conduta da recorrente.
14. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
15. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IZAIAS TEIXEIRA BASTOS - CPF: 299.862.301-87 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020